Tribunal: TJES
Processo: 5011101-68.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011101-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODEILDA PEREIRA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INOMINADOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DO BANCO BMG IMPROVIDO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO.

PROCESSO nº 5011101-68.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADA: ODEILDA PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque o acórdão foi omisso ao não julgar o Recurso Inominado interposto pelo banco réu (ID 13156082).

Dessa forma, é devida a correção e integração do acórdão no ID 15681645, nos seguintes termos:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5011101-68.2024.8.08.0014

Recorrentes: BANCO BMG SA e ODEILDA PEREIRA DO NASCIMENTO

Recorridos: ODEILDA PEREIRA DO NASCIMENTO e BANCO BMG SA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA”

[...]

Quanto ao recurso apresentado pelo banco réu BMG (ID 13156082), em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

No Sistema Financeiro Nacional existem parâmetros para análise da pertinência das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, com o intuito de manter o equilíbrio entre os contratantes.

Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as regras contratuais concernentes aos juros remuneratórios devem ser confrontadas com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, a fim de se verificar eventual abusividade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 7/STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. 2. No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento (AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021).3.Modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido quanto à suficiência das provas produzidas esbarra, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.4.
Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).5. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ 6. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.7. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada. Agravo interno improvido.<br>(AgInt no AREsp n. 2.919.240/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)
grifei

Conforme se observa, a taxa de juros remuneratórios deve ter como parâmetro a taxa média de mercado dos juros para operações de financiamento de mesma natureza.

De toda sorte, é preciso consignar que, por óbvio, não basta que a taxa de juros se mostre superior à média praticada pelo mercado, devendo se verificar, no caso concreto, a eventual ocorrência da onerosidade excessiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.1. Ação revisional de contrato bancário.2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.3.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.Precedentes.4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.5. Agravo interno não provido.<br>(STJ, AgInt no AREsp n. 2.782.721/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

No caso vertente, como bem destacado pelo juízo a
quo
(ID 13156081), observa-se que há clara abusividade das taxas fixadas, tendo em vista que são superiores a uma vez e meia às aplicadas pelo mercado:

No
contrato ADE 2824803
, visando à liberação da quantia de R$698,38, a Autora assumiu a contraprestação de pagar doze parcelas de R$574,75.
Os juros mensais foram estipulados em 22% ao mês e 1.023,86% ao ano.

Já no
contrato ADE 307942722
(que diz respeito ao mesmo contrato nº 2094282, que a Autora diz não conhecer), para obter a liberação do crédito de R$354,76, assumiu a contraprestação de pagar doze parcelas de R$574,75.
Ficaram estipulados juros de 24% ao mês e 1.269,72% ao ano.

Pontua-se que os descontos foram realizados, diretamente, no benefício previdenciário recebido pela Autora. Tratou-se, portanto, de crédito pessoal não consignado com juros pré-fixados.

O
contrato ADE 2824803 foi celebrado em 15/12/2020. Para o segmento de instituições financeiras, estimava-se a média de
7,24% ao mês e 186,87% ao ano
(Pessoa física – Crédito Pessoal não-consignado Pré-fixado
1
), na data do contrato.

Por sua vez, quando da celebração do
contrato ADE 307942722, datado de 8/5/2020, a média de mercado era de
6,96% ao mês e 187,59%
ao ano para o mesmo tipo de negócio
2
.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S.A. e por Aparecida das Graças Messias contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em percentual superior a 1,5 vez a taxa média de mercado, determinou sua limitação, condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados a maior e afastou pedido de indenização por danos morais, além de impor às partes sucumbência recíproca e condenação do banco em litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados configuram abusividade e devem ser limitados à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro independentemente de má-fé do fornecedor; (iii) determinar se a cobrança abusiva de encargos autoriza indenização por danos morais; (iv) analisar a validade da condenação do banco por litigância de má-fé e a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.III. RAZÕES DE DECIDIRAs instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura, mas
os juros podem ser revistos quando demonstrada abusividade, caracterizada quando superam em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
(STJ, REsp 1.061.530/RS).Os contratos firmados pelas partes apresentaram juros de até 704,5% ao ano, muito acima de 1,5x e meia da média de mercado, impondo-se a limitação às taxas médias da época da contratação.A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS).A cobrança de encargos abusivos, sem prova de repercussão concreta na dignidade da consumidora, não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor contratual.Os embargos de declaração opostos pelo banco em 1ª instância tiveram caráter protelatório, justificando a condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII).A fixação dos honorários por equidade é cabível quando a aplicação dos percentuais do art. 85, §2º, do CPC resultar em valor irrisório, devendo ser arbitrados em R$ 3.000,00, conforme art. 85, §§8º e 8º-A do CPC, mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos da sentença.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso do banco desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido. Tese de julgamento: É cabível a revisão de cláusulas contratuais bancárias quando os juros remuneratórios superam em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações equivalentes.[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.261464-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2025, publicação da súmula em 08/10/2025)
grifei

Direito Bancário. Apelações Cíveis em Ação Revisional de Contrato Bancário.
Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da financeira ré conhecido e desprovido.I. Caso em exame1. Apelações Cíveis interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de adequar os juros remuneratórios em quatro contratos à taxa média de mercado e condenar a ré à restituição simples.II. [...]
Contrato de empréstimo pessoal, com previsão de juros remuneratórios. Abusividade configurada. No caso, os juros remuneratórios ultrapassaram em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado, tornando necessária sua limitação, especialmente diante da ausência de comprovação de maior risco de inadimplemento no contrato revisado.
(iv) Restituição do indébito que configura corolário da cobrança indevida, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, conforme previsão do art. 885 do CC.(v) Consectários legais: reformada de ofício a sentença para aplicar correção monetária pelo IPCA até a citação e, após, apenas a taxa SELIC como indexador de correção e juros moratórios, conforme jurisprudência do STJ.IV. Dispositivo8. Reconhecimento, de ofício, de sentença citra petita, com o julgamento dos contratos não analisados em sentença. 9. Recurso de apelação 1 da parte autora não conhecido. 10. Recurso de apelação 2 da instituição financeira conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 885; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º e 373, 1.010, incisos I e II, 1.013, §3º, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp n. 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.02.2023; STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPR, 15ª C.Cível, 0001888-86.2023.8.16.0192, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 20.11.2023; TJPR, 16ª C.Cível, 0017644-92.2024.8.16.0001, Rel. Substituta Vania Maria da Silva Kramer, j. 02.06.2025; Súmulas n. 297 e 382/STJ.(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0038138-36.2024.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO - J. 06.10.2025)
grifei

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros aplicadas nos contratos firmados entre as partes (2824803 e 307942722).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto pelo banco BMG e
nego-lhe
provimento,
mantendo incólume a sentença
.

Custas pelo banco recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Mantenho os demais termos do acórdão de ID 15681645.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)